Tribunal: TJSP
Processo: 1003572-78.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – Preliminares em contrarrazões – Violação ao princípio da dialeticidade e inépcia recursal – Descabimento – A apelação expõe a pretensão de reforma da r. sentença e as razões sobre as quais fundamenta o pedido recursal – Sentença de extinção do feito sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV,

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – Preliminares em contrarrazões – Violação ao princípio da dialeticidade e inépcia recursal – Descabimento – A apelação expõe a pretensão de reforma da r. sentença e as razões sobre as quais fundamenta o pedido recursal – Sentença de extinção do feito sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC – Determinação para juntada de procuração com firma reconhecida e comprovante de endereço idôneo do autor, em observância ao Comunicado CG 02/2017 – Determinação não cumprida – Incidência dos artigos 139, inciso III e 321, ambos do Código de Processo Civil, – Sentença mantida, majorada a verba honorária para 15% do valor da causa (Tema 1059 do STJ), observada a isenção e suspensão decorrentes da gratuidade. RECURSO NÃO PROVIDO.